Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009065-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISTELA BASSI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARISTELA BASSI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000110-83.2006.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante, bem como a desconstituição da penhora dos valores bloqueados na conta poupança da Agravante, sob a alegação de impenhorabilidade.
Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a partir da cópia da alteração do contrato social da empresa, é possível constatar que a Agravante não era sócia gerente ou administradora da empresa, salientando que não houve nenhuma outra alteração do contrato após o ano de 1995.
Sob esse fundamento, alega que no momento da ocorrência dos “fatos geradores” dos tributos em questão, a Agravante não tinha poderes de gerência sobre a empresa, razão pela qual não pode, de forma alguma, ser responsabilizada.
De outro lado, afirma a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidos pela executada porquanto se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, montante que, à luz da jurisprudência pátria, estaria resguardado pela impenhorabilidade disciplinada no inciso X do art. 833 do CPC, a partir de uma interpretação extensiva.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente quanto a autorização de levantamento dos valores penhorados e pertencentes à Agravante, bem como para suspender eventuais atos expropriatórios em face da Requerente.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e prover a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, com o fito de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da ação executiva bem como a liberação em seu favor dos valores penhorados de sua propriedade.
Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da impenhorabilidade do montante que estava sendo poupado pela Agravante por meio do investimento BB CDB DI, determinando-se a imediata liberação em favor da Agravante.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, visto estarem ausentes os requisitos ensejadores ao deferimento da medida, ante a necessidade da dilação probatória, vedada na via escolhida pela Recorrente, consoante passo a demonstrar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa Madeireira Pico do Amor LTDA-ME, a ação de execução fiscal de origem, constando na CDA como corresponsáveis, os sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de ICMS, cuja data de constituição ocorreu em 2004.
Analisando a segunda alteração do contrato social acostada ao Id. 88406487, p. 01, constata-se que a Agravante possui 30% (trinta por cento) das cotas da sociedade, que está dividida da seguinte forma:
SÓCIOS
PERCENTUAL
QUOTAS
VALORES
Marcial João Cover
45%
6.750
R$ 6.750,00
Maristela Bassi Vendramin
30%
4.500
R$ 4.500,00
Rene Vergilio Vendramin
25%
3.750
R$ 3.750,00
TOTAL
100%
15.000
R$ 15.000,00
Quanto aos poderes de gestão da empresa, a Cláusula VI dispõe que:
“(...) ficam investidos nas funções de gerentes da sociedade, dispensados da prestação de caução, os sócios MARCIAL JOÃO COVER e RENE VERGILIO VENDRAMIN”.
Todavia, o referido contrato social é datado de fevereiro de 1995 e a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2004, não restando demonstrado que à época dos fatos geradores, a Agravante não exercia qualquer poder de gerência.
Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014).
De outro lado, no tocante à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, o STJ entende que:
“reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X).” (REsp 1230060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da única reserva financeira da executada.
Assim, impõe-se, por ora, a manutenção do bloqueio, porquanto em nebulosa a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado